Tribunal: TJES
Processo: 5001975-23.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001975-23.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDREA GOMES SANTANA
RECORRIDO: CORPOREOS - SERVICOS TERAPEUTICOS S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. A PARTE AUTORA ALEGOU, EM SÍNTESE, TER FIRMADO CONTRATO COM A RÉ, EM 02/10/2021, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPILAÇÃO NAS ESPECIFICAÇÕES E PRAZOS PARA PAGAMENTOS DISPOSTOS NO CONTRATO. AFIRMA TER REALIZADO PARTE DAS DEPILAÇÕES, CONTUDO INFORMA QUE A REQUERIDA PASSOU A SE NEGAR A MARCAR AS SESSÕES FALTANTES. ARGUMENTA TER COMPARECIDO A LOJA DA DEMANDADA PARA SABER A RESPEITO DOS HORÁRIOS E DAS AGENDAS DISPONÍVEIS, CONTUDO FORA DESTRATADA PELA GERENTE QUE AMEAÇOU CHAMAR O SEGURANÇA DO SHOPPING. ARGUMENTA QUE SUA FILHA QUE É AUTISTA, COMEÇOU A SE IRRITAR E BATER COM A CABEÇA NO BALCÃO. REQUEREU O CANCELAMENTO DO CONTRATO. PUGNA, NA PRESENTE DEMANDA, PELA RESOLUÇÃO CONTRATUAL, SEM APLICAÇÃO DE QUALQUER PENALIDADE, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DAS SESSÕES NÃO REALIZADAS, DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) E MORAIS DE R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). A REQUERIDA IMPUGNOU OS ARGUMENTOS DA PARTE AUTORA, POIS ADUZ TER OFERTADO O QUE FORA CONTRATADO. NARROU QUE O SERVIÇO CONTRATADO FORA EFETIVAMENTE PRESTADO, SOMENTE ESTANDO PENDENTES AS SESSÕES GRATUITAS, CONTUDO, A REQUERENTE, DE FORMA INJUSTIFICADA, CANCELOU SEU CONTRATO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA REQUERENTE PUGNANDO PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. OUSO DISCORDAR DO MAGISTRADO DE PISO EM RELAÇÃO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA E A PARTE AUTORA É HIPOSSUFICIENTE NA RELAÇÃO CONTRATUAL. NESSE SENTIDO, É DEVIDA A INVERSÃO SOLICITADA. CONTUDO, EM QUE PESE O DEFERIMENTO DA INVERSÃO, CABE A PARTE AUTORA COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO, NA FORMA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA. NÃO HÁ NOS AUTOS PROVAS DOS FATOS NARRADOS EM RELAÇÃO A FALTA DE DISPONIBILIDADE PARA O AGENDAMENTO DAS SESSÕES OU DO DESTRATO A PROMOVENTE E SUA FILHA. A DEMANDADA COLACIONOU AOS AUTOS CONTRATO FIRMADO EM QUE SE ESPECIFICA OS SERVIÇOS ADQUIRIDOS DE: AXILA, BUÇO, ÂNUS MENTO QUEIXO, VIRILHA. DEMONSTRA AINDA HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO DAS SESSÕES EM TODAS AS ÁREAS CONTRATADAS, CONFORME DOCUMENTOS ACOSTADOS À DEFESA. ADEMAIS, A AUTORA REALIZOU AS CINCO SESSÕES CONTRATADAS DE CADA PROCEDIMENTO, CONFORME CLÁUSULA 3 DO CONTRATO FIRMADO, RESTANDO APENAS AS SESSÕES OFERTADAS DE FORMA GRATUITA E QUE DEVEM SER DISPONIBILIZADAS A AUTORA CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL (ID. 4930724). NESSE SENTIDO,
MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)